Tribunal: TJMT
Processo: 1010172-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010172-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIVANIR MARTINS SANTOS - CPF: 808.087.352-68 (ADVOGADO), LUCIANA MAASS DA SILVA - CPF: 060.609.051-70 (AGRAVANTE), BEATRIZ FABRIS MIRANDA TAVARES - CPF: 044.495.822-33 (ADVOGADO), FABIO ASSIS DE MENEZES - CPF: 793.675.002-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
LUCIANA MAASS DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. LIMITES OBJETIVOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO No 1.132/STJ. PAGAMENTO ISOLADO DE PARCELA POSTERIOR À APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO INTEGRAL DA MORA. INCIDÊNCIA DO CDC QUE NÃO AFASTA O REGIME ESPECIAL DO DECRETO-LEI No 911/1969. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NA PARTE CONHECIDA
, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão de veículo, diante da comprovação da relação contratual, do domínio resolúvel do bem e da mora da devedora.

A agravante sustenta que a instituição financeira teria praticado comportamento contraditório ao manter boletos disponíveis e aceitar pagamento de parcela subsequente, circunstância que, segundo afirma, descaracterizaria a mora e justificaria a revogação da liminar, a restituição do veículo e a suspensão de atos de alienação, leilão ou remoção do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo pode ser conhecido quanto a pedidos que excedem os limites da decisão que deferiu a busca e apreensão; (
ii
) saber se o pagamento isolado de parcela posterior à apreensão do veículo descaracteriza a mora anteriormente constituída; e
(
iii
) saber se a incidência do CDC e a alegação de boa-fé objetiva afastam a aplicação do procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cognição do agravo de instrumento limita-se ao acerto da decisão impugnada, razão pela qual não se conhece de pretensão autônoma de extinção do processo de origem sem resolução do mérito, por se tratar de matéria não apreciada pelo Juízo de primeiro grau.

Nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, a mora decorre do vencimento da obrigação e se comprova, para fins de ajuizamento da demanda, pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal pelo devedor.

No caso, a decisão agravada assentou a existência do contrato, da garantia fiduciária, do inadimplemento e da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da devedora, sem demonstração de vício objetivo na constituição da mora.

A manutenção de boletos disponíveis e o pagamento isolado de parcela posterior à apreensão do veículo não configuram, por si sós, renúncia à mora, novação, repactuação integral do contrato ou desistência tácita da garantia fiduciária.

A restituição do bem ao devedor fiduciante, após o cumprimento da liminar, depende do pagamento integral da dívida pendente no prazo legal, o que não se verifica quando há quitação apenas parcial e posterior à constrição do veículo.

A incidência do CDC sobre instituições financeiras não afasta a eficácia do Decreto-Lei no 911/1969, nem torna automática a inversão do ônus da prova, especialmente quando ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento contra decisão que defere liminar de busca e apreensão deve limitar-se ao exame da matéria decidida pelo Juízo de origem, sendo vedada a apreciação de pedidos autônomos não submetidos à primeira instância. 2. Em contrato garantido por alienação fiduciária, a mora se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo dispensada a prova de recebimento pessoal. 3. O pagamento isolado de parcela posterior à apreensão do bem não descaracteriza a mora nem autoriza a restituição do veículo quando ausente o pagamento integral da dívida pendente no prazo legal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA MAASS DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1004364-88.2025.8.11.0050, movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da ora Agravante.

A decisão agravada, recebeu a petição inicial e deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN AMAROK CD 4X4 HIGH, chassi WV1DB42H9CA075919, placa OLE8A20, cor branca, ano/modelo 2012, objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

O magistrado de origem fundamentou a concessão da liminar na comprovação da relação negocial, no domínio resolúvel do bem e na mora da devedora, constituída a partir de 09 de agosto de 2025, mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da requerida, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

Determinou, ainda, a citação da ré, conferindo-lhe o prazo de cinco dias para purgar a mora mediante pagamento integral da dívida pendente, sob pena de
consolidação da propriedade e da posse plena em favor do credor fiduciário.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta
, em síntese,
que a instituição financeira teria adotado comportamento contraditório, pois, embora tenha ajuizado a ação de busca e apreensão sob alegação de inadimplemento, manteve disponíveis boletos do financiamento, permitindo o pagamento de parcela subsequente.

Afirma ter efetuado pagamento antes do vencimento da parcela indicada no recurso, o que, a seu ver, demonstraria intenção de manter ativo o contrato e descaracterizaria a mora.

Invoca os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade contratual e da proteção da confiança, além de requerer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

Ao final, pede a reforma da decisão para revogar a liminar, restituir o veículo e suspender eventual ato de alienação, leilão ou remoção do bem.

O recurso é tempestivo e
as custas judiciais foram recolhidas
, conforme certidão constante do
ID 3
55113861
.

A tutela de urgência recursal foi
indeferida
por este Relator, ante a ausência de demonstração dos requisitos legais indispensáveis à sua concessão, conforme se extrai da decisão de
ID 341265883.

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção da decisão. Alega que a liminar foi regularmente cumprida em 23/02/2026 e que não houve pagamento integral da dívida no prazo legal. Afirma, ainda, que o pagamento invocado pela agravante corresponde a apenas uma parcela, no valor de R$ 1.883,31, realizada após a apreensão do veículo, sem quitação das parcelas vencidas indicadas como inadimplidas, nem purgação da mora pelo valor integral apresentado na inicial, de R$ 46.724,86. Sustenta, por isso, a regularidade da medida e a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário.

(ID 35
5328393)
.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da natureza da matéria e da ausência de interesse de incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: LUCIANA MAASS DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA MAASS DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1004364-88.2025.8.11.0050, movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da ora Agravante.

A decisão agravada, recebeu a petição inicial e deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN AMAROK CD 4X4 HIGH, chassi WV1DB42H9CA075919, placa OLE8A20, cor branca, ano/modelo 2012, objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

O magistrado de origem fundamentou a concessão da liminar na comprovação da relação negocial, no domínio resolúvel do bem e na mora da devedora, constituída a partir de 09 de agosto de 2025, mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da requerida, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

Determinou, ainda, a citação da ré, conferindo-lhe o prazo de cinco dias para purgar a mora mediante pagamento integral da dívida pendente, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena em favor do credor fiduciário.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no
recurso interposto.

1.
Da preliminar arguida pela instituição financeira agravada em sede de contrarrazões.

1.1. Da alegada impossibilidade de conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância.

No caso, a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pela instituição financeira agravada, fundada em suposta supressão de instância, não obsta o conhecimento do agravo de instrumento, ao menos na extensão necessária ao exame da decisão impugnada.

Isso porque a insurgência recursal dirige-se contra a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do bem, questionando, em essência, a subsistência da mora e a regularidade da medida constritiva deferida, matérias que guardam pertinência direta com o conteúdo decisório submetido à apreciação desta instância revisora.

Não se conhece, contudo, de eventual pretensão autônoma de extinção do processo de origem sem resolução do mérito, porquanto tal providência extrapola os limites objetivos da decisão agravada e demanda prévia cognição pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida em contrarrazões, ressalvado o não conhecimento de pedidos que desbordem dos limites da decisão agravada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da
alegada
descaracterização da mora.

Inicialmente, cumpre assentar que, em sede de agravo de instrumento, a cognição do Tribunal deve restringir-se à aferição do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, observando-se o caráter não exauriente próprio desta via recursal.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos a serem examinados à luz da cognição sumária.

No mérito, a decisão agravada deve ser mantida.

A ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária possui disciplina própria no Decreto-Lei n. 911/1969.

O sistema legal confere ao credor fiduciário a possibilidade de requerer a apreensão do bem quando demonstrados o vínculo contratual, a garantia fiduciária e a mora do devedor.

A mora, nesse regime, decorre do simples vencimento da obrigação, exigindo-se, para fins de ajuizamento da demanda, a comprovação formal prevista na legislação especial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.132, firmou orientação no sentido de que, para comprovar a mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo próprio destinatário ou por
terceiro.

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência desta Corte
,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO PESSOAL DISPENSÁVEL. INADIMPLEMENTO REITERADO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:
“1. Nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a comprovação do inadimplemento contratual, aliada ao encaminhamento da notificação ao endereço indicado no contrato, é suficiente para a constituição em mora do devedor.
2. É desnecessária a comprovação do recebimento pessoal da notificação para validade da mora, desde que observadas as exigências legais. 3. O inadimplemento reiterado das parcelas contratadas legitima a concessão e a manutenção da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.”

(N.U 1041300-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a decisão agravada assentou a existência do contrato, da cláusula de alienação fiduciária, do inadimplemento e da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da devedora.

A agravante não demonstra, nos limites cognitivos deste agravo, vício objetivo na constituição em mora. Sua argumentação se concentra no pagamento posterior de parcela subsequente e na suposta contradição da conduta do banco, circunstância que, por si só, não desconstitui a mora anteriormente configurada.

Com efeito, a alegação de que a instituição financeira manteve boletos disponíveis e aceitou o pagamento de uma parcela posterior não equivale, automaticamente, à renúncia à mora, à novação da dívida, à repactuação integral do contrato ou à desistência tácita da garantia fiduciária. Para que se reconheça comportamento contraditório juridicamente relevante, não basta a simples coexistência entre a cobrança judicial e a existência de boleto.

Ou seja, seria necessário demonstrar conduta inequívoca do credor apta a gerar legítima confiança de que a mora anterior havia sido superada, ou de que a instituição financeira havia aceitado a regularização integral do contrato em condições diversas daquelas previstas na lei especial, o que não ocorreu no presente caso.

Vale ressaltar, que a boa-fé objetiva, invocada pela agravante, não opera em sentido único. Ela protege a confiança legítima, mas também preserva a estabilidade das relações contratuais regularmente constituídas.

Assim, não se pode transformar o pagamento isolado de parcela posterior em causa automática de descaracterização da mora quando permanecem pendentes obrigações anteriores e quando não houve pagamento integral da dívida exigida no procedimento especial.

Ademais, extrai-se dos autos de origem que a
apreensão
do veículo
ocorreu em 23/02/2026, e o pagamento invocado pela agravante teria sido efetuado em 24/02/2026, isto é, após a constrição do veículo.

Outrossim,
o pagamento correspondeu a apenas uma parcela, sem quitação das parcelas vencidas de n. 19 a 25 e sem pagamento da integralidade da dívida informada na inicial.

Nos contratos firmados sob a disciplina do Decreto-Lei n. 911/1969, a restituição do bem ao devedor fiduciante, após a execução da liminar, depende do pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias
.

Vale mencionar, que o
Superior Tribunal de Justiça consolidou, em recurso repetitivo, que a dívida pendente compreende os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Ressalte-se, ainda, que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969 para obstar a busca e apreensão, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça. Embora a agravante não formule a tese exatamente nesses termos, seu argumento parte de premissa semelhante, ao pretender que o pagamento de parcela isolada impeça a incidência do regime legal da garantia fiduciária.

Noutro giro, t
ambém não procede, a invocação do Código de Defesa do Consumidor como fundamento bastante para inverter a solução.

É certo que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Essa incidência, todavia, não elimina a eficácia do Decreto-Lei n. 911/1969, nem dispensa a parte de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor fiduciário. A inversão do ônus da prova não é automática; depende da presença dos requisitos legais e deve guardar pertinência com fato controvertido relevante.

Por fim, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça — firmada no Tema Repetitivo 1.132 — é clara ao reconhecer que, em ações fundadas em contratos com cláusula de alienação fiduciária, é suficiente para a constituição em mora do devedor o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento, segundo o qual:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023)

A propósito, as questões ora enfrentadas já foram apreciadas por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, em julgado de minha relatoria, cujo fundamento determinante revela-se aplicável à hipótese vertente:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PROCEDIMENTO REGULAR. LIMITES DO AGRAVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 1.132), a constituição em mora se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a
prova de recebimento pelo destinatário.

4. No caso, a notificação identifica o título e as obrigações inadimplidas, cumprindo a finalidade legal e contratual exigida.

5. As matérias de fundo relativas ao contrato, como eventual onerosidade excessiva, força maior, desequilíbrio contratual ou aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não foram objeto da decisão agravada e, por isso, não podem ser analisadas nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

6. A decisão observou o rito previsto no Decreto-Lei no 911/1969 e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, não se verificando ilegalidade ou abusividade que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando-se a comprovação do recebimento.

2. O agravo de instrumento possui cognição vinculada à matéria decidida no juízo de origem, sendo vedado à instância recursal conhecer de temas não enfrentados pela decisão agravada.” [...] (N.U 1019704-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo no 1040, assentou que a análise das matérias defensivas deve ocorrer após o cumprimento da liminar, em consonância com a lógica do procedimento especial.

Nesse contexto, eventual reforma da decisão agravada, com exame aprofundado de questões fáticas e contratuais sem a devida instrução probatória, implicaria violação ao devido processo legal, além de configurar indevida supressão de instância.

Tais matérias, por sua natureza, demandam adequada dilação probatória e devem ser apreciadas pelo juízo de origem.

Dessa forma, conclui-se que a decisão agravada observou a sistemática própria da ação de busca e apreensão, inexistindo fundamento jurídico apto a ensejar sua reforma.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
integralmente inalterada a decisão proferida pelo juízo de origem
, por seus próprios fundamentos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a
parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026